Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702373-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE FATIMA ALVES AGRAVADO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO, JULIANA APARECIDA PESSOA TEIXEIRA FRAGA, ALESSANDRO PESSOA DE LANUSSE TEIXEIRA, PEDRO PESSOA DE CARVALHO FILHO DESPACHO Em atenção ao que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, no que tange à decisão de ID 77392688 dos autos de origem, publicada no DJe do dia 19/11/2020, Edição no 218/2020. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator